Tribunal: TJMT
Processo: 1019670-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019670-29.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: VANDER FERNANDES.
AGRAVADA: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA E DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONCERNENTE AO ARRESTO CAUTELAR DE BENS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO ATIVO – LIMINAR INDEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por VANDER FERNANDES, com pedido de efeito ativo, visando reformar a decisão, de Id. n.o 57796485, proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, na Ação Declaratória c/c Indenização por Cobrança Indevida e Danos Morais n.o 1013470-77.2020.8.11.0041, ajuizada em face de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, indeferiu o pedido de tutela urgência realizado pela recorrente para determinar à requerida que se abstenha de efetuar os descontos dos valores que tem direito a receber pela prestação de serviço como médico, fora dos dias e horários que atende usuários da requerida e que se abstenha de emitir boletos bancários no mesmo sentido.
Em suas razões, o recorrente informa que atua como médico reumatologista há 22 anos e desde o ano de 1996 tornou-se médico cooperado da UNIMED Cuiabá. Relata que em 30.01.2019, encaminhou um e-mail à agravada informando que devido às suas atividades acadêmicas e concursos públicos, teria que diminuir seu tempo de trabalho dedicado aos usuários da cooperativa, para tanto, informou a esta que passaria atender os usuários do sistema Unimed somente às sextas-feiras no horários das 13:30 às 16:30. No entanto, em novembro/2019 ao acessar sua pagina de produção no sistema da cooperativa se deparou com descontos realizados em sua produção referente a reembolsos a clientes, nos valores de R$2.272,00 e R$1.523,36.
Sustenta que o Juízo a quo não expôs de forma clara e coerente os motivos de seu convencimento e assevera que os descontos realizados pela agravada foram apurados de modo unilateral sem que pudesse oferecer qualquer defesa ou questionamento.
Destaca que possui dia da semana e horário pré-determinado para atender aos clientes da agravada conforme determina o Estatuto da UNIMED Cuiabá, Seção III, Das Obrigações do cooperado, art. 10, inciso XI. Desse modo, se os pacientes optam por atendimentos fora do horário e dia pré-determinado pelo não pode o mesmo ser penalizado por tal ato.
Requer, assim, a concessão do efeito ativo para determinar que a agravada se abstenha de efetuar os descontos que o cooperado tem direito a receber pela sua prestação de serviço e de emitir boletos bancários com o mesmo objeto, sob pena de multa diária. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão, confirmando a liminar concedida.
Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.
É o relatório.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias, proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
O Juízo a quo ao indeferir o pleito exarou, in verbis:
“[...]Nesse contexto, para deferimento da antecipação de tutela é necessária à existência da probabilidade do direito, bem como a demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do processo, no entanto, no presente caso, em sede de cognição sumária, não resta configurada a probabilidade do direito na medida antecipatória posto que, conforme informado e comprovado pela empresa requerida, os descontos foram realizados em decorrência de cobranças indevidas a clientes da mesma, sendo um de seus direitos, descontar da produção do cooperado, quando for necessário ressarcir o beneficiário.” – Id. n.o 57796485.
Além disso, há na manifestação da cooperativa, de Id. n.o 57796483, a informação de que houveram reclamações formalizadas expressamente por parte dos usuários do plano de saúde de que o recorrente possui a conduta de cobrar a primeira consulta de modo particular e as demais pelo plano, e que tal conduta foi registrada antes do comunicado enviado pelo médico/recorrente.
Desse modo, havendo indícios de que o recorrente agiu em desacordo com as normativas do plano de saúde, existindo, inclusive, procedimento administrativo instaurado para apuração dos fatos, não há como acolher, a priori, o pedido de concessão da medida pleiteada.
Assim, não há, na presente demanda, como atender o disposto no art. 1.019, I, do CPC.
Dessa forma, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se a parte agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Após, vistas ao MP.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR